Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709299-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO contra decisão (ID 225883535) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento de custas. Em suas razões (ID 69776186), alega que: 1) é policial militar e o único provedor da família; 2) possui gastos de natureza contínua que comprometem sua renda; 3) sua remuneração mensal líquida é de pouco menos de 4 salários mínimos; 4) deve ser considerada sua renda líquida, não bruta; 5) os abatimentos em folha comprometem 35% de sua remuneração; 6) para a concessão do benefício da gratuidade deve ser considerado o teto estabelecido para a Defensoria Pública; 7) as custas não são inteiramente módicas, pois o valor apurado é de R$ 780,00, que pode vir a prejudicar seu sustento. Requer o provimento do recurso para que seja reformada em parte a decisão e concedido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a agravante não comprovou a impossibilidade de arca com as custas processuais. De acordo com os contracheques de outubro a dezembro de 2024, ele é segundo sargento da Polícia Militar do DF e recebe, a título de rendimentos, o valor bruto de R$ 11.588,48. Deduzidos os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 8.190,70 (ID 225851671 a 225851674). A quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos, gastos com moradia e demais despesas do cotidiano. Paralelamente, o recorrente apresentou planilha na qual informa suas despesas, porém não anexa qualquer comprovante. Assim, não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do agravante. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Em face dos princípios da cooperação, faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator